Tribunal: TJES
Processo: 5005510-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cirurgia
Data de julgamento: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005510-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIÕES GERAIS DO E.E.SANTO
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005510-75.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIÕES GERAIS DO E.E.SANTO

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

Advogados do(a) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653, ALEXANDRE DE SOUZA MACHADO - ES8799
Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES11587-A

R E L A T Ó R I O

(julgamento em conjunto com agravo interno e embargos de declaração)

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, interposto por
COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIÕES GERAIS DO E.E.SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de obrigação de fazer, deferiu provimento liminar favorável à ora recorrida.

Alega que os documentos anexos comprovam que em momento algum a Agravante teria descumprido o contrato, pelo contrário, teria o observado e o atendido rigorosamente, teria levado a termo perante a Agravada as suas dificuldades, seus limites, suas condições e proposta, tudo isso dentro do prazo de comunicação para o término de sua prestação de serviço,

Informa que se dispôs a continuar prestando os serviços com a redução de horas (de 12 h para 9 h) sem comprometer o resultado do trabalho.

Consigna que
“não há como justificar o império da força cogente, violando direitos e garantias fundamentais da liberdade, da livre iniciativa, da dignidade, da valorização do trabalho, da vedação de trabalho forçado, obrigando a Recorrente, sob pena de multa diária, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, AINDA MAIS, QUANDO FOI A AGRAVANTE QUEM PROPÔS À RECORRIDA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SEM PREJUÍZO DA EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E RESOLUTIVIDADE, OU SEJA, DIANTE DE POSSIBILIDADE DE AJUSTES QUE NÃO TRAZEM PREJUÍZO ALGUM DE DESASSISTÊNCIA OU AFETAÇÃO À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS”.

Registra que
“A alegação de que “o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves ficaria sem a possibilidade de prestação dos serviços de cirurgia torácica a partir de 03.10.2021” não procede como sendo culpa da Agravante, MAS, TÃO SOMENTE DE FALTA DE COMPETÊNCIA DA AGRAVADA, não sendo, portanto, justo nem razoável, que seja a Recorrente punida pela falta da Recorrida”.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão deferindo em parte o pedido de efeito suspensivo, proferida no ID 1717728.

Embargos de Declaração manejados no ID 1730070, por
COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESPÍRITO SANTO – COOPERCIGES
no qual a empresa autora afirma que a decisão proferida no presente recurso padece de vícios do Art. 1.022 do CPC.

A
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES,
no ID 1822493, maneja agravo interno, no qual, em suma, pugna pela reconsideração ou reforma da decisão proferida nestes autos.

No ID 1822497,
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
apresenta resposta ao presente recurso de agravo de instrumento e, na oportunidade, defendeu que está em busca de contratação de novos profissionais médicos, todavia, não teria tido êxito em seu intento, e, por isso, a fim de que fosse mantida a prestação dos serviços pelo prazo de
sessenta dias
para viabilizar os serviços, realizou reunião com a agravante para que a continuidade destes últimos fosse mantida, o que não foi aceito, pois, para tanto, a recorrente exigiu um reajuste no contrato.

Defende a impossibilidade de contratação direta pela ora recorrida, bem como defende a inviabilidade de rever o contrato originalmente assinado entre as partes, em razão do regime legal a que está subordinada, por isso, não pôde manter a recorrente, de forma consensual, no hospital em questão.

Alega que
“a simples edição e publicação de novo termo não gera expectativa de suprir os serviços realizados pela agravada em período reduzido, tendo em vista que tal tipo de contratação demanda tempo considerável, principalmente por envolver verba pública oriunda de repasse da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, que requer a realização de processo de contratação em atendimento aos princípios da Administração Pública, consoante já aduzido”.

Baseado no exposto, requer que o agravo de instrumento seja conhecido e desprovido.

No ID 1897909,
COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESPÍRITO SANTO – COOPERCIGES
apresenta contrarrazões ao agravo interno manejado nestes autos, pugnando por seu conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 1º de dezembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005510-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: COOPERCIGES - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

(julgamento em conjunto com agravo interno e embargos de declaração)

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, interposto por
COOPERCIGES - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de obrigação de fazer, deferiu provimento liminar favorável a ora recorrida.

Alega que os documentos anexos comprovam que em momento algum a Agravante teria descumprido o contrato, pelo contrário, teria o observado e o atendido rigorosamente, teria levado a termo perante a Agravada as suas dificuldades, seus limites, suas condições e proposta, tudo isso dentro do prazo de comunicação para o término de sua prestação de serviço,

Informa que se dispôs a continuar prestando os serviços com a redução de horas (de 12h00 para 9h00) sem comprometer o resultado do trabalho.

Consigna que
“não há como justificar o império da força cogente, violando direitos e garantias fundamentais da liberdade, da livre iniciativa, da dignidade, da valorização do trabalho, da vedação de trabalho forçado, obrigando a Recorrente, sob pena de multa diária, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, AINDA MAIS, QUANDO FOI A AGRAVANTE QUEM PROPÔS À RECORRIDA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SEM PREJUÍZO DA EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E RESOLUTIVIDADE, OU SEJA, DIANTE DE POSSIBILIDADE DE AJUSTES QUE NÃO TRAZEM PREJUÍZO ALGUM DE DESASSISTÊNCIA OU AFETAÇÃO À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS”.

Registra que
“A alegação de que “o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves ficaria sem a possibilidade de prestação dos serviços de cirurgia torácica a partir de 03.10.2021” não procede como sendo culpa da Agravante, MAS, TÃO SOMENTE DE FALTA DE 9 COMPETÊNCIA DA AGRAVADA, não sendo, portanto, justo nem razoável, que seja a Recorrente punida pela falta da Recorrida”.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão deferindo em parte o pedido de efeito suspensivo, proferida no ID 1717728.

Embargos de Declaração manejados no ID 1730070, por

COOPERCIGES - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no qual a empresa autora afirma que a decisão proferida no presente recurso padece de vícios do Art. 1.022 do CPC.

No referido recurso, a cooperativa antes citada pugna pelo seguinte:

a) Seja recebido, conhecido e provido o presente Embargos de Declaração, para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sanando, corrigindo, suprindo TODOS os equívocos/vícios apontados de omissão, contradição, obscuridade, retificando seus termos para determinar que a prestação dos serviços se dê nos termos propostos pela Embargante (Id 1713535, Id 1720183), conforme fundamentos já esposados, afastando os efeitos da decisão proferida em primeira instância;

b) Caso não seja esse o convencimento, que retifique a Decisão embargada para ajustar o prazo da prestação do serviço conforme solicitado pela Embargada na Ata de Reunião (Id. 1713549) e nos moldes do Novo Termo de Referência (Id 1720334).

c) Requer-se, também, em razão do efeito prequestionador desde já invocado, sejam os presentes embargos de declaração enfrentados de modo pontual, expondo manifestação expressa sobre os argumentos relevantes, à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil; e dos artigos 141; art. 373, I; art. 489, § 1º; art. 1.022, todos do CPC, ao exigir que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, situação que não se revela compatível com a omissão, contradição e obscuridade trazidas a lume.

A
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
, no ID 1822493, maneja agravo interno, no qual, em suma, pugna pela reconsideração ou reforma da decisão proferida nestes autos.

No ID 1822497,A
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES
apresenta resposta ao presente recurso de agravo de instrumento e, na oportunidade, defendeu que está em busca de contratação de novos profissionais médicos, todavia, não teria tido êxito em seu intento, e, por isso, a fim de que fosse mantida a prestação dos serviços pelo prazo de sessenta dias para viabilizar os serviços, realizou reunião com a agravante para que a continuidade destes últimos fosse mantida, o que não foi aceito, pois, para tanto, a recorrente exigiu um reajuste no contrato.

Defende a impossibilidade de contratação direta pela ora recorrida, bem como defende a inviabilidade de rever o contrato originalmente assinado entre as partes, em razão do regime legal a que está subordinada, por isso, não pôde manter a recorrente, de forma consensual, no hospital em questão.

Alega que
“a simples edição e publicação de novo termo não gera expectativa de suprir os serviços realizados pela agravada em período reduzido, tendo em vista que tal tipo de contratação demanda tempo considerável, principalmente por envolver verba pública oriunda de repasse da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, que requer a realização de processo de contratação em atendimento aos princípios da Administração Pública, consoante já aduzido”.

Baseado no exposto, requer que o agravo de instrumento seja conhecido e desprovido.

No ID 1897909, A
COOPERCIGES - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresenta contrarrazões ao agravo interno manejado nestes autos, pugnando por seu conhecimento e desprovimento.

Como dito em sede de decisão preliminar, a situação em análise é DEVERAS DELICADA, pois é inequívoco, ao menos neste juízo superficial, que a recorrida envidou esforços para contratar empresa para substituir a ora recorrente, responsável por cirurgias torácicas, no hospital
JAYME DOS SANTOS NEVES
, todavia, iniciado o certame, não houve apresentação de qualquer interessado.

A interrupção de serviço de tal natureza, como bem ressaltado pelo MM. Juiz, viola o princípio da continuidade do serviço público, pois
“A supremacia do interesse público sobre o privado representa, no presente caso, a prevalência da manutenção integral da prestação do serviço público de saúde em detrimento do direito da ré em relação ao rompimento do contrato, uma vez que a coletividade poderá sofrer grave e irreparável revés com a cessação dos serviços de saúde fornecidos pela ré”.

E prossegue, com acerto, o Magistrado afirmando que:

Ainda a respeito da probabilidade do direito alegado, verifica-se que a deserção do Termo de Referência publicado pela autora em 16.09.2021 ocasionará, como decorrência da notificação encaminhada pela ré em 03.09.2021, no esvaziamento de todo o serviço prestado pelo Hospital por meio do Sistema Único de Saúde à população.

Vislumbro, portanto, que deve incidir no presente caso, de início, o princípio da continuidade dos serviços públicos, sendo impossível a paralisação dos serviços prestados em prol da população em decorrência da divergência contratual ocorrida entre as partes.

Trata-se de consectário da aplicação do princípio da eficiência, insculpido no Art. 37, caput, da Constituição Federal, sendo inviável, neste momento, a interrupção dos serviços prestados pela ré, mormente por não haver quem faça suas vezes em tal função.

Além disso, tem lugar no presente caso a aplicação do princípio da supremacia do interesse público, porquanto a coletividade, consubstanciada em toda a população do Estado, não pode ser desprovida do atendimento médico exercido pela cooperativa ré em decorrência do desacordo quanto aos valores pagos quando comparados com a distribuição da carga de serviços.

O perigo de dano, por seu turno, é materializado pelo risco à prestação de serviço essencial à dignidade, vida e saúde da população atendida pelo Hospital, bem como representa grave risco ao exercício das atividades desempenhadas pela autora.

Cabe ressaltar, ainda, que o contexto de pandemia somente faz agravar o perigo de dano atinente ao indeferimento da tutela almejada.

Por derradeiro, assevero que o deferimento da presente medida não tem o condão de garantir prestação de serviço ad eternum pela ré, mas de assegurar, com a maior brevidade possível, a manutenção do contrato celebrado entre as partes até a contratação de nova empresa prestadora de serviços pela autora. Ademais, resta assegurado à ré o direito à remuneração prevista no contrato de modo a evitar qualquer prejuízo patrimonial.

O princípio da continuidade dos serviços públicos visa não prejudicar o atendimento à população, uma vez que os serviços essenciais, em regra, não podem ser interrompidos.

Celso Ribeiro Bastos (in Curso de direito administrativo, 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 1996, p. 165.), sobre o tema leciona que:

O serviço público deve ser prestado de maneira continua, o que significa dizer que não é passível de interrupção. Isto ocorre pela própria importância de que o serviço público se reveste, o que implica ser colocado à disposição do usuário com qualidade e regularidade, assim como com eficiência e oportunidade"... "Essa continuidade afigura-se em alguns casos de maneira absoluta, quer dizer, sem qualquer abrandamento, como ocorre com serviços que atendem necessidades permanentes, como é o caso de fornecimento de água, gás, eletricidade. Diante, pois, da recusa de um serviço público, ou do seu fornecimento, ou mesmo da cessação indevida deste, pode o usuário utilizar-se das ações judiciais cabíveis, até as de rito mais célere, como o mandado de segurança e a própria ação cominatória.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, assegura ao consumidor que os serviços essenciais, devem ser contínuos, caso contrário, aos responsáveis, caberá indenização. O referido código, não diz quais seriam esses serviços essenciais e, para tanto, por analogia, utiliza-se o artigo 10 da lei 7.783/89, que enumera os serviços que seriam considerados essências:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;
II - assistência médica e hospitalar;
III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;
IV - funerários;
V - transporte coletivo;
VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII - telecomunicações;
VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;
IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
X - controle de tráfego aéreo;
XI - compensação bancária.

No caso concreto, em específico, a continuidade do contrato é imprescindível para garantir a realização de todo tipo de cirurgia torácica no hospital em questão, sendo necessária sua manutenção no local, portanto, até que outra empresa seja contratada.

Aliás, os profissionais médicos ligados a empresa recorrente, no hospital administrado pela recorrida, lidam diretamente com a pandemia causada pelo vírus da COVID 19, pois são responsáveis por executar procedimentos em pacientes graves, internados em UTI – Unidades de Tratamento Intensivo – nos quais é imprescindível a intervenção no tórax, nos mais diversos casos, o que impõe reconhecer sua imprescindibilidade no local sim, em nome do interesse público.

"Mutatis mutandis"
, nesse sentido, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO PODER PÚBLICO E DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO - MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - SUSPENSÃO IMEDIATA DOS SERVIÇOS - IMPOSSIBILIDADE - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO - PRECEDENTES DO COL. STJ E DESTE EG. TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo exige a demonstração, ainda que de forma indiciária, dos fatores impeditivos da execução do ajustado. Da mesma forma, a simples alegação de inadimplemento da avença não autoriza, de plano, a suspensão dos serviços contratados, notadamente por se tratar de matéria controvertida que demanda ampla dilação probatória.2 -
Ainda que relevantes, as alegações de inadimplemento e ausência de equilíbrio financeiro do contrato, não obstam, de plano, a prorrogação do contrato administrativo anteriormente firmado para garantir a prestação dos serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais, tendo em vista a essencialidade dos serviços contratados. Prevalência do princípio da continuidade do serviço

público e da supremacia do interesse público.
3 – Recurso desprovido. (TJ-MG – AI: 10000180230369001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 27/08/2018)

A decisão preliminar proferida nestes autos deferiu, para cumprimento da substituição da recorrente, pela recorrida, no nosocômio em questão, 90(noventa) dias, e, a respeito, a agravante insiste que tal prazo teria sido deferido de forma
"
extra petita
"
, pois a própria recorrida, para tanto, teria pugnado por 60(sessenta) dias.

Foram deferidos 90 (noventa) dias porque, quando o agravo foi manejado, verificou-se a complexidade do tema, bem como a dificuldade enfrentada para eventual contratação de equipe substituta e, por isso, reputou-se razoável referido prazo (lembrando que há interesse público de grande monta envolvido).

Não se verifica ser referido prazo
"extra petita
"
, pois o MM. Juiz sequer deferiu prazo para cumprimento do comando exarado na origem e, no presente, o recurso pugnou pela observância de prazo acordado entre as partes de forma administrativa, o qual acabou sendo reiterado nesta esfera judicial, não estando este Julgador, em momento algum, vinculado a tal requerimento.

No mais, em razão do hospital que a recorrida administra e a empresa recorrente presta serviços ser
PUBLICO
, ligado ao governo do Estado, inviável se falar em contratação direta ou mesmo renegociação livre do contrato entabulado entre as partes, sem licitação, em razão de vedação a respeito, nas regras aplicáveis ao tema e, por isso, para que, eventualmente, a agravante seja, inclusive, recontratada, há necessidade que esta participe do certame aberto para tanto, em conjunto com os demais interessados,
pois, no caso, o contrato em análise está vencido
.

Nesse sentido, como registrado pela associação agravada, a teor do julgamento da ADI 1923 pelo Supremo Tribunal Federal, não há possibilidade de contratação direta dos serviços pela agravada, tampouco alteração dos termos do contrato ou aplicação de reajustes, já que necessária a observância dos princípios fundamentais da Administração Pública pelas organizações sociais.

A respeito, confira-se:

As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra da lógica de flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório instituído pela Lei. Por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, porém, seu regime jurídico tem de ser minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca o princípio da impessoalidade, de modo que suas contratações devem observar o disposto em regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art. 4º, VIII), fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos. 16. Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal. (STF, ADI 1923, Tribunal Pleno, rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, j. Em 16/04/2015)

Diante da complexidade da questão, enquanto não solucionada a contenda, a continuidade no serviço público deve ser privilegiada, claro, observadas as particularidades determinadas no presente
"decisum
", notadamente a respeito da celeridade que deve ser dada a solução do problema.

Por isso a multa pelo descumprimento do prazo aqui delineado deve ser mantida em desfavor da associação agravada a fim de evitar recalcitrâncias, por parte desta última, no cumprimento do comando aqui insculpido.

Por fim, devo registrar que os 90(noventa) dias aqui deferidos podem ser revistos pelo MM. Juiz a qualquer tempo, caso este entenda que presentes os elementos para tanto.

Pelo dito, sem mais, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
somente para determinar que a parte recorrida, em ATÉ 90 (NOVENTA DIAS), contados a partir da intimação da recorrida da decisão preliminar proferida nestes autos, PROVIDENCIE A CONTRATAÇÃO DE
NOVA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS TORÁCICAS PARA O HOSPITAL, sob pena de, independentemente de qualquer justificativa, responder por multa diária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Em razão do julgamento definitivo deste recurso, julgo prejudicados, neste mesmo ato, o agravo interno e os embargos de declaração constantes destes autos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO PODER PÚBLICO E DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO - MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - SUSPENSÃO IMEDIATA DOS SERVIÇOS - IMPOSSIBILIDADE - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO - PRECEDENTES DO COLENDO STJ E DO EG. TJMG - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA ESTABELECER NOVENTA DIAS DE PRAZO PARA O AGRAVADO CUMPRIR O DETERMINADO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS NESTES AUTOS, JULGADOS PREJUDICADOS..

1 - A quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo exige a demonstração, ainda que de forma indiciária, dos fatores impeditivos da execução do ajustado. Da mesma forma, a simples alegação de inadimplemento da avença não autoriza, de plano, a suspensão dos serviços contratados, notadamente por se tratar de matéria controvertida que demanda ampla dilação probatória. Precedente do TJMG.

2 - Ainda que relevantes, as alegações de inadimplemento e ausência de equilíbrio financeiro do contrato, não obstam, de plano, a prorrogação do contrato administrativo anteriormente firmado para garantir a prestação dos serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais, tendo em vista a essencialidade dos serviços contratados. Prevalência do princípio da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público. Precedente do TJMG.

3 – Recurso parcialmente provido.

4. Embargos de declaração e agravo interno manejados nestes autos, julgados prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Embargos de Declaração e Agravo interno manejados nestes autos, julgados prejudicados.